Tribunal: TJMT
Processo: 8066461-02.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8066461-02.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIANGELA CORREA DE ARRUDA VOLFF - CPF: 000.908.561-04 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITARIO –
FIES
–
INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à restituição de valor cobrado indevidamente, todavia, pago supostamente pelo FIES, e indenização por danos morais, em decorrência da cobrança indevida de matricula não efetuada pelo recorrente.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da irregularidade da cobrança. Da necessidade de restituição dos valores.

2. Da prova dos alegados danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da prejudicial de mérito.

Pois bem. A matéria fático-jurídica debatida nos presentes autos decorre de contrato de
prestação dos serviços educacionais com a parte recorrente, com pagamento semestral através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cujo contorno jurídico é o delineado pela Lei n.o 10.260/2011, senão vejamos:

Art. 1
o
É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria.
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)

§ 1
o
O financiamento de que trata o
caput

poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação profissional e tecnológica, bem como em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos.
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)

Essa Norma estudantil estabeleceu, também, as regras gerais de operacionalidade do FIES, prescrevendo o seguinte:

Art. 4
o

São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino
devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados.
(Redação dada pela Lei no 12.202, de 2010)

(...)

§ 4
o
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no
caput
deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.
(Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).

§ 5
o
O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Fies sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:
(Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).

(...)

II – ressarcimento ao Fies dos
encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4
o
deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo.
(Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, o saldo positivo decorrente da desistência da parte recorrida, quanto ao curso universitário contratado, deve ser restituído ao Fundo que gerencia o FIES (FNDE), e não ao estudante, isto porque, como salientado alhures, a finalidade desse financiamento estudantil é de exclusivo custeio do aluno carente.

Por essa razão, serve que o aludido programa Educacional envolve múltiplas relações jurídicas, assim delineadas no site da Advocacia-Geral da União – AGU:

“FIES - Fundo de Financiamento Estudantil

O Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Criado pela Medida Provisória n.o 1827, de 27 de maio de 1999, a qual foi convertida na Lei n.o 10.260, de 12 de julho de 2001, o FIES é um programa do Ministério da Educação (MEC) que veio a substituir o Programa de Crédito Educativo - PCE/CREDUC.

Tecendo um breve histórico, o Ministério da Educação (MEC) e a Caixa Econômica Federal eram os gestores do FIES até o ano de 2010. A Lei n.o 10.260, de 2001, foi alterada com a promulgação da Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, transmitindo, assim, a atribuição de agente operador e administrador de ativos e passivos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nessa ocasião, foi criada a figura do agente financeiro, o qual é responsável pelas tratativas diretas com o estudante que atenda os requisitos exigidos para obtenção do financiamento.

Nesse contexto, houve a adoção de medidas indispensáveis a fim de garantir a continuidade da operacionalização do FIES, como por exemplo, a introdução do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), com o objetivo de atender o registro dos dados do novos financiamentos. Dentre outras inovações, constam também a contratação da CAIXA e do Banco do Brasil S.A., a fim de prestarem serviços de agentes financeiros, e a criação dos principais marcos regulatórios do Programa. Dessa forma, atualmente o FIES é operacionalizado pelo FNDE e todas as operações de adesão de instituições de ensino superior, bem como o fluxo constante de inscrições dos estudantes, são realizadas em ambiente virtual (internet), através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), fato que proporciona comodidade e facilidade para todos os participantes, além de assegurar a confiabilidade de todo o procedimento.

Em suma, o estudante formaliza contrato com o agente financeiro, o qual possui a titularidade do direito de cobrar e executar os contratos inadimplentes. O agente financeiro é o responsável em repassar os retornos financeiros ao agente operador (FNDE), e este fiscaliza e gerencia as atividades exercidas pelas instituições financeiras, bem como realiza os respectivos repasses em títulos da dívida pública, relativos aos encargos educacionais do curso, às entidades mantenedoras de instituições de ensino superior. Nesse viés, depreende-se que o FIES envolve diversas relações jurídicas as quais são instauradas com sujeitos diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; o FNDE, como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, como agentes financeiros.
” (destaquei)

(
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/186905
- acessado em 23.03.2015)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao r. entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, penso que a devolução do valor pecuniário pretendido pela parte recorrida implica na deformação jurídica do instituto do financiamento tratado pela mencionada Lei n.o

10.260/2011, sem se permitir a manifestação de outros atores jurídicos da teia do programa educacional em referência.

Nessas condições, entendo que há interesse jurídico De Ente Público federal (FNDE) quanto ao incidente registrado nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da esmagadora jurisprudência.

Em consequência, obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.o 9.099/95.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, todavia, com lastro no que dispõe o artigo 51, IV, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022